Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDOS QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDOS QUANDO DO PRIMEIRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõe o art. 508 do CPC que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A referida norma trata de eficácia preclusiva da coisa julgada, em decorrência da qual ficam abrangidas pelos limites objetivos da coisa julgada as alegações e defesas concernentes ao mérito da causa.
3. Trata-se o caso dos autos de pretensão de reparação por danos morais em decorrência de negativa de autorização para realização de procedimento cirúrgico e cancelamento unilateral de plano de saúde. A sentença extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada, ao entendimento de a autora já ajuizara outra ação, de número 0724178-36.2019.8.07.0001, e “no momento da propositura daquela ação, embasada no mesmo fundamento invocado nesta ação, deveria a autora ter pleiteado indenização pelos danos morais suportados”.
4. A autora ajuizou ação de número 0724178-36.2019.8.07.0001, na qual pleiteou a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente na autorização de procedimento de cirúrgico, o qual foi negado pela ré ante o cancelamento unilateral de plano de saúde, transitada em julgado
5. Conforme disposto no art. 508 do CPC, após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a propositura de nova demanda para discutir lide já decidida. Assim, o trânsito em julgado naquele processo impede a propositura de nova ação para deduzir pedidos que não foram outrora articulados, tal como indenização por danos morais.
6. “A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram; c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas não o foram. Para que ocorra a eficácia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipóteses, é irrelevante indagar-se sobre se a parte tinha ou não conhecimento do fato ou do direito dedutível, mas não deduzido” (NERY JR; NERY, Código de Processo Civil comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1345).
7. Inobstante o fato de o pedido de indenização por dano moral não ter sido analisado na primeira ação e não ter sido acobertado pela coisa julgada, por certo foi atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, pois “a eficácia preclusiva transcende os limites do processo em que foi proferida a sentença coberta pela coisa julgada (eficácia pan-processual)”. “As questões que estão fora desses limites objetivos, naquilo em que puderem interferir com o meritum causae, não adquirem autoridade da coisa julgada per se, mas são atingidas pela eficácia preclusiva” (NERY JR; NERY, Código de Processo Civil comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1345).
8. Precedentes: Acórdão 1233206, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Publicado no DJE: 09/03/2020; Acórdão 1200430, Primeira Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 23/10/2019.
9. Destarte, o pedido de indenização por danos morais, fundado em ação anterior em que se discutiu pedido de autorização de procedimento cirúrgico, deveria ter sido pleiteado por ocasião da primeira demanda, porque já presente, naquele momento, a causa de pedir. Não o tendo feito, perdeu a oportunidade de requerê-la, operando-se a preclusão do direito a esta pretensão. Assim, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.